Tribunal: TJMT
Processo: 1038636-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038636-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 916.163.441-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), A. D. J. P. - CPF: 092.760.361-64 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE PEDIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - MULTA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a transferência de paciente pediátrica para unidade hospitalar de referência em hematologia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em caso de descumprimento de ordem judicial para transferência hospitalar de paciente com doença do sangue e dos órgãos hematopoiéticos, é mais adequada a fixação de multa diária ou sua substituição pelo bloqueio judicial de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e célere ao cidadão, além de ser menos onerosa ao ente público, em casos de descumprimento de ordens judiciais relacionadas à saúde pública, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4. O Enunciado n° 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece expressamente que, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz efetuará preferencialmente bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (
astreintes)
apenas como
ultima ratio.

5. A substituição da multa diária pelo bloqueio judicial não representa enfraquecimento da tutela jurisdicional, mas sim a adoção de mecanismo que melhor atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

6. No caso concreto, a eficácia da medida satisfativa foi demonstrada pela informação de que a parte autora foi devidamente atendida por meio de bloqueio judicial, com a realização do atendimento no Hospital FEMINA.

7. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso principal, pois a decisão colegiada absorve e supera a manifestação unipessoal anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

1. Em ações que versam sobre o direito à saúde, o bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e célere ao cidadão, além de ser menos onerosa ao ente público, devendo ser preferido à imposição de multa diária.

2. O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática anterior, em razão da perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 536 e 537; CF/1988, art. 5°, XXXV; Lei 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018; TJMT, N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018; TJMT, NU 1001069-79.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz Plantonista da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no
1011277-24.2025.8.11.0006 proposta por

A. D. J. P., representada por ADRIANO PEREIRA DA CRUZ
determinou a intimação pessoal do diretor do Hospital Regional de Cáceres – Estado de Mato Grosso e Município de Rio Branco, para que cumpram imediatamente a tutela de urgência, consistente na
transferência da paciente A. D. J. P,

para uma unidade hospitalar de referência em hematologia clínica médica de pediatria
,
a fim de viabilizar o
tratamento de outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos
,
conforme indicação médica,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destacando a possibilidade de bloqueio de valores para tratamento na rede privada, bastando a apresentação de orçamentos para efetivação da medida.

O agravante sustenta, em síntese, que se mostra impertinente a fixação de multa diária (
astreintes
) contra o Estado de Mato Grosso no presente caso;

que o bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e célere ao cidadão, além de ser menos onerosa ao ente público; que é desnecessária e excessiva a multa cominatória imposta ao Estado de Mato Grosso, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários para o cumprimento da obrigação de fazer; que a manutenção de valor excessivo afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo conduzir ao enriquecimento ilícito da parte exequente e à descaracterização da natureza coercitiva da medida.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência para fins de se suspender os efeitos da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da decisão final do recurso. No mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a condenação em multa diária substituindo-a pelo bloqueio
on line
ou, diminuir o valor da multa. (Id. 326094386 - Pág. 1/14).

A liminar recursal foi deferida. (Id.
326715853)
.

Contra essa decisão monocrática, a parte agravada interpôs Agravo Interno, alegando que a decisão incorreu em
error in judicando
ao tratar a medida coercitiva (multa) e a satisfativa (bloqueio) como fungíveis, esvaziando a força da tutela de urgência e colocando em risco o direito à saúde da paciente.
(Id. 337181867 - Pág. 1/4)

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a parte agravada defendeu a manutenção da multa diária, argumentando que esta constitui o principal instrumento destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, não sendo medida meramente acessória ou substituível.

(Id. 337181891 - Pág. 1/3)

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Agravo Interno, pugnando pelo seu desprovimento e informando que, conforme se extrai do Id 218061940 dos autos originários, a parte autora foi devidamente atendida por meio de bloqueio judicial, com a realização do atendimento no Hospital FEMINA, o que demonstraria a desnecessidade da manutenção das
astreintes.

(Id. 340470399 - Pág. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz Plantonista da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1011277-24.2025.8.11.0006, proposta por
ADRIELLY DE JESUS PEREIRA,
representada por
ADRIANO PEREIRA DA CRUZ
, deferiu a liminar vindicada, determinando a intimação pessoal do diretor do Hospital Regional de Cáceres, Estado de Mato Grosso e Município de Rio Branco para que cumpram imediatamente a tutela de urgência consistente na transferência da paciente para uma unidade hospitalar de referência em hematologia clínica médica de pediatria, a fim de viabilizar o tratamento de outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos, conforme indicação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, que se mostra impertinente a fixação de multa diária (
astreintes
) contra o Estado de Mato Grosso no presente caso, argumentando que o bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e célere ao cidadão, além de ser menos onerosa ao ente público. Alega ainda que a multa cominatória imposta ao Estado de Mato Grosso, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, é desnecessária e excessiva, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O recurso merece provimento.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, com o julgamento colegiado definitivo do Agravo de Instrumento, a decisão monocrática anteriormente proferida é absorvida e superada pela manifestação do órgão colegiado, tornando inócua a análise do recurso que a impugnava. Assim, o Agravo Interno perde seu objeto, restando prejudicado, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

No mérito, a controvérsia cinge-se à adequação da substituição da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo bloqueio judicial de valores em caso de descumprimento da ordem judicial que determinou a transferência da paciente pediátrica para unidade hospitalar de referência.

I
n
casu
, ficou demonstrado nos autos, por meio de laudo médico, que a Agravada
foi diagnosticada com

D759 - DOENÇA NÃO ESPECIFICADA DO SANGUE E DOS ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS
, razão pela

qual foi aberta regulação no
SISREG
, constando
classificação de risco prioridade 0 – emergência com necessidade de atendimento imediato
, bem como foi requerido a transferência da paciente
para uma unidade hospitalar de referência em hematologia clínica médica de pediatria
.

Sem condições financeiras buscou guarida no Poder Judiciário e, conseguiu o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo

a quo.
(Id.

212862515)

Pois b
em.
Sabe-se que, diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

(...)
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A

multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto nocaput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrado
como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida
.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de i
legitimidade,

importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...) (
AgInt
no
AREsp
1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
13/08/2018)

(Destaquei)

Cumpre destacar que a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, também reconhece que o bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e célere ao cidadão, além de ser menos onerosa ao ente público, em casos de descumprimento de ordens judiciais relacionadas à saúde pública.

(...)
A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.”
(N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
(Destaquei)

(...) A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade,
enquanto o responsável continua livre, leve e solto.
Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.

Recurso não conhecido. Sentença retificada em parte.

(NU 1001069-79.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

(Destaquei)

Ademais, o Enunciado n° 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece expressamente:

“Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.”

Embora a parte agravada sustente que a multa diária e o bloqueio judicial possuem naturezas jurídicas distintas - sendo a primeira coercitiva e a segunda satisfativa - é preciso reconhecer que, no âmbito específico das ações de saúde contra o Poder Público, a experiência jurisdicional tem demonstrado que o bloqueio de valores se revela mais efetivo para a concretização do direito fundamental à saúde.

No caso concreto, verifica-se que a substituição da multa diária pelo bloqueio judicial não representa enfraquecimento da tutela jurisdicional, mas sim a adoção de mecanismo que melhor atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

Corrobora esse entendimento a informação trazida pelo Estado de Mato Grosso de que a parte autora foi devidamente atendida por meio de bloqueio judicial, com a realização do atendimento no Hospital FEMINA, o que demonstra a eficácia da medida satisfativa adotada.

Assim, em observância à jurisprudência consolidada deste Tribunal, ao Enunciado n° 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a substituição da multa diária pelo bloqueio judicial de valores em caso de descumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
para substituir a multa diária fixada na decisão agravada pelo bloqueio judicial de valores em caso de descumprimento da ordem judicial, e julgo
PREJUDICADO

o Agravo Interno i
nterposto contra a decisão monocrática, em razão da perda superveniente do objeto, tendo em vista que o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado absorve e supera a decisão monocrática anteriormente proferida, tornando inócua a análise do recurso que a impugnava.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026